Tribunal: TJPA
Processo: 0803468-59.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803468-59.2020.8.14.0005

APELANTE: ERIVALDO CEZARIO DOS SANTOS, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, ERIVALDO CEZARIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. DO AGRAVO DO ESTADO: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. DO AGRAVO DO MUNICÍPIO: DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA CAUSA. MATÉRIA ALEGADA APENAS EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos pelo Estado do Pará e pelo Município de Altamira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município e deu provimento ao apelo de Erivaldo Cezario dos Santos, para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Pará, em percentual de 10% sobre o valor da causa, a serem revertidos ao Fundo Estadual da Defensoria Pública – FUNDEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é devida a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual;
(ii) saber se é possível a revisão do valor da causa pleiteada pelo Município de Altamira, diante de alegação de exorbitância.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra o ente público ao qual pertence foi reconhecido pelo STF, em sede de repercussão geral (Tema 1002 – RE 1.140.005/RJ), com a ressalva de que a verba deve ser destinada ao aparelhamento institucional da Defensoria, vedado seu rateio entre os membros.
4. A alegação de exorbitância do valor da causa pelo Município de Altamira não pode ser conhecida, pois foi suscitada apenas em sede recursal, estando preclusa a matéria conforme os arts. 293 e 337, III, do CPC, que exigem sua impugnação em preliminar de contestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recursos de agravos internos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra ente público ao qual pertence, com destinação exclusiva ao aparelhamento institucional, nos termos do Tema 1002 do STF.

A impugnação ao valor da causa deve ser arguida em preliminar de contestação, sob pena de preclusão, conforme o art. 293 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, arts. 85, 293 e 337, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), Rel. Min. Edson Fachin; STJ, Súmula nº 421; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803468-59.2020.8.14.0005

AGRAVANTES:
ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

AGRAVADO:
ERIVALDO CEZARIO DOS SANTOS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam-se de
RECURSOS DE

AGRAVO INTERNO
(IDs n. 16374426 e 16618182)

interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, respectivamente, em face da Decisão Monocrática de ID n. 15689049, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Altamira e deu provimento ao apelo interposto por ERIVALDO CEZARIO DOS SANTOS, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, no sentido de reformar a sentença a quo, para condenar o Estado do Pará na obrigação de pagar as verbas sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa os quais deverão ser revertidos em favor do FUNDO ESTADUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNDEP, instituído pela Lei Estadual nº 6.717/05, e depositados na conta corrente nº 182900-9, agência nº 015, do Banco do Estado do Pará - BANPARÁ (banco nº 037).

DO AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARÁ

Aduz a impossibilidade de condenação do Estado do Pará em honorários em favor da Defensoria Pública. Logo, não haveria de se falar em aplicação do precedente do STF, visto que, em detida análise do citado julgado vê-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em julgado em ação rescisória – sem qualquer caráter vinculante (art. 927 do CPC), apenas e tão somente infirmou que seria “possível” a condenação da União em verba honorária.

Ainda, assevera que, conforme estabelecido na legislação, a verba honorária sucumbencial é devida aos advogados (art. 85 do CPC). No entanto, conforme recentes decisões do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, os Defensores Públicos sequer são advogados, inclusive prescindindo de inscrição na OAB para exercício do seu mister, razão pela qual poderia se afastar dos Defensores a verba honorária sucumbencial.

Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do agravo interno, para que haja a reforma da decisão agravada.

Ausentes as contrarrazões. (ID n. 22655951)

DO AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

Aduz a necessidade de reforma da sentença quanto aos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, bem como o exagero do valor atribuído à causa.

Assim, aponta acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça, alegando comprovar a tese defendida. Logo, defende que na ação principal, o Apelado atribuiu à causa o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sendo o ente municipal condenado a pagar o percentual de 10% sobre esse valor, ou seja, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), o qual considera exorbitante, uma vez que será custeado pelo contribuinte cidadão.

Dessa forma, aponta que o tratamento médico requerido foi a Lente Intra Ocular de Olho Esquerdo, que conforme a tabela SUS, teve o custo para o SUS de R$ 531,60 (quinhentos e trinta e um reais e sessenta centavos). Dito isso, levando em consideração que o procedimento foi, de fato, realizado, requer a reforma do Acordão, devendo ser retificado o valor da causa para R$ 531,60 (quinhentos e trinta e um reais e sessenta centavos).

Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do agravo interno, para que haja a reforma da decisão agravada.

Ausentes as contrarrazões. (ID n. 22655951)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos recursos e passo a julgá-los conjuntamente, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Altamira e deu provimento ao apelo interposto por ERIVALDO CEZARIO DOS SANTOS, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, no sentido de reformar a sentença a quo, para condenar o Estado do Pará na obrigação de pagar as verbas sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa os quais deverão ser revertidos em favor do FUNDO ESTADUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNDEP, instituído pela Lei Estadual nº 6.717/05, e depositados na conta corrente nº 182900-9, agência nº 015, do Banco do Estado do Pará - BANPARÁ (banco nº 037).

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 15689049):

“(...) DECIDO

I - Juízo De Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos recursais interpostos.

Impõe-se o julgamento monocrático, como forma de solução mais célere do procedimento recursal, haja vista tratar-se de demanda que veicula questão já conhecida no âmbito deste Tribunal, cuja solução possui parâmetros delineados pela jurisprudência, conforme art. 133, inciso XI, do Regimento Interno do TJPA.

II – Do Recurso Interposto pelo Município de Altamira.

Não assiste razão a tese de responsabilidade exclusiva do Estado do Pará para custear o tratamento de saúde do apelante Sr. Erivaldo Cezario Dos Santos. Senão vejamos:

Narra a exordial (ID n° 22112679 – fls. 01/11) que o Sr. Erivaldo Cezario Dos Santos sofreu acidente automobilístico e que apresenta quadro de “cegueira, ambos os olhos” (CID10 H54.0),“deslocamento do Cristalino” (CID10 H27.1) e “neurite óptica” (CID10 H46.0) necessitando de realização de tratamento de “Facoemulsificação e Implante Secundário de LIO (Lente Intra Ocular) de Olho Esquerdo”, sem previsão de atendimento por parte dos requeridos.

O presente caso trata, precipuamente, do direito à saúde, um dos direitos fundamentais mais relevantes. A necessidade do tratamento médico indicado ao autor foi devidamente comprovada nos autos. Patente, pois, a necessidade atendimento contínuo para tratamento de câncer, haja vista que o direito à saúde, em consequência do direito à vida e à dignidade humana foi alçado pela atual Constituição da República à condição de direito fundamental (art. 6º), abrangendo a saúde como um dos direitos previstos na Ordem Social, no artigo 193 da CF.

Como direito fundamental, por si só, já merece a proteção do Estado. Sendo direito que atine à vida, assume especial importância e, assim sendo, maior é a responsabilidade do Poder Público em resguardá-lo.

O direito à saúde está previsto na Constituição Federal como uma garantia fundamental, elencada no seu art. 6º. Deste modo, é tida como um direito público subjetivo, indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas, devendo ser garantido.

Ademais, no tocante a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e o dever de prestação de sua assistência, há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Outrossim, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Veja-se ainda o que dispõe o Tema 793/STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

No mesmo sentido, é o posicionamento sedimentado pelo Pretório Excelso e pelo colendo Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. SÚMULAS 150, 224 E 254 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ.

1. Ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao assentar na ementa do acórdão que "É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente."

2. In casu, é fundamental esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), o Pleno do STF não acolheu todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachim.

3. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar o litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão - repita-se - não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793.

4. Outrossim, o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

5. Cumpre ressaltar que, não se tratando de litisconsórcio passivo necessário da União, é certo que a emenda à inicial para a inclusão de um litigante no polo passivo da lide somente pode ser admitida a pedido da parte demandante, antes da citação ou até o saneamento do feito, nesse último caso com o consentimento do(s) réu(s), já que esse constitui o momento de estabilização da demanda.

6. Efetivamente, não se pode negar à parte que não quer demandar contra a União seu direito de opção inerente à solidariedade, impelindo-a a emendar a inicial para incluir no feito ente que não é litisconsorte necessário.

7. No caso concreto, como o Juízo Federal, em decisão não recorrida, reconheceu expressamente a inexistência de litisconsórcio passivo necessário da União, concluindo pela sua ilegitimidade passiva, e levando em consideração tratar-se de medicamento registrado na Anvisa, deve ser declarada a competência do Juízo Estadual para o processo e o julgamento da demanda, nos termos das Súmulas 150 e 254 do STJ.

8. Por fim, esclareça-se que não se está refutando, in casu, o disposto na Súmula 224/STJ, segundo a qual: "Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos, e não suscitar conflito". Com efeito, por se observar que as dúvidas sobre a interpretação do Tema 793 do STF estão gerando decisões em sentidos diversos, tanto na Justiça Estadual, como na Justiça Federal, o que traz instabilidade e insegurança jurídica, causando também prejuízo às partes demandantes em tais feitos, que constituem demandas cujas pretensões são como regra urgentes, torna-se fundamental a manifestação do STJ, de modo a reafirmar sua jurisprudência que já se encontra consolidada, definindo-se imediatamente o Juízo competente para julgamento da causa.

9. Agravo Interno não provido.

(AgInt no CC n. 188.209/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Nessa esteira de raciocínio, tendo em vista a natureza de direito fundamental do acesso à saúde, devidamente assegurado pela CF/88, bem como a responsabilidade solidária dos Entes Públicos pela proteção integral da saúde, não há óbice à condenação do Município de Altamira conjuntamente com o Estado do Pará, não implicando a condenação em violação à universalidade do SUS.

Desse modo destaco trecho da bem lançada sentença a quo:

(...) A reivindicação do “Direito à Saúde” encontra-se agregada ao rol dos “Direitos Humanos”, embora sua reivindicação seja imemorial. Como se vê, a tutela da pessoa humana e da saúde encontra-se prevista tanto na lei ordinária como na Constituição, preceitos estes dirigidos não só ao legislador como ao aplicador do Direito.

O juiz tem a obrigação de concretizar o direito à saúde como gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquela que nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. (José Tarcízio de

Almeida Melo, Direito Constitucional do Brasil, 2008, Del Rey, p. 1.139).

Não pode a Administração Pública se eximir do cumprimento de seu dever constitucional de prestar saúde que engloba tanto o fornecimento de medicamentos e a realização de procedimentos, quanto os demais meios necessários à manutenção da vida.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 271.286, de Relatoria do e. Ministro Celso de Mello, já reconheceu que o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à todas as pessoas pela própria Constituição da República e intimamente ligado ao princípio fundamental da Dignidade da Pessoa Humana (STF. 2ª Turma. RE nº 271.286 AgR. Rel. Min. Celso de Mello, DJ: 24/11/2000).

Desta feita, suficientemente demonstrada a necessidade urgente de realização de tratamento do autor (consoante documentação encartada), afasto as alegações do ente estadual. Até porque, se trata de pessoa idosa, fazendo jus ao atendimento médico prioritário na forma do Estatuto da Pessoa Idosa (art. 1°, inciso VIII da Lei n° 10.741/03). (...)

Tese rejeitada.

III - Do Pleito de Redução do Valor da Causa.

Sobre o assunto, o Código de Processo Civil tornou mais simplificado o instituto da impugnação ao valor da causa, estabelecendo em seu art. 293, que caberá ao réu, em preliminar de contestação insurgir-se quanto ao referido valor, sob pena se preclusão, senão vejamos:

“Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas. (grifo nosso)”

Combinado com o dispositivo acima, o artigo 337, do mesmo diploma processual, prevê o seguinte:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

III - incorreção do valor da causa; (Grifo nosso)

Observa-se da leitura dos dispositivos acima indicados que a irresignação, do apelante, não merece ser conhecida, por se tratar de matéria preclusa, o que prejudica, por corolário lógico, o exame da questão.

Sobre o assunto, o doutrinador, Fredier Didier Jr. ensina que:

“Na contestação, o réu apresenta a sua impugnação ao valor atribuído à causa pelo autor. Grande diferente em relação ao CPC-1973, em que a impugnação ao valor da causa era apresentada em peça distinta, fora da contestação.

(...) b) nas hipóteses não reguladas pelo art. 292, cabe ao autor atribuir o valor estimado à causa; nesses casos, caberá impugnação pelo réu se o valor irrazoável.

A não impugnação pelo réu, neste momento, gera preclusão (DIDIER Jr., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo do Conhecimento, 20ª ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2018, v. 1, p. 645 e 647). (...)”. (grifo nosso)

A respeito do tema, a jurisprudência pátria tem firmado entendimento no seguinte sentindo:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PARCELAMENTO DE SALÁRIOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PREJUDICADO. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.

2. Não há como conhecer da impugnação ao valor da causa arguida somente nas razões de apelação, estando preclusa a manifestação do recorrente a teor do art. 293, c/c o inciso III, do art. 337, ambos do Código de Processo Civil/2015, pois não veiculada em preliminar de contestação, o que prejudica, por corolário lógico, o exame da prefacial de incompetência do juízo, em face do valor da causa. 3. Do parcelamento do salário não emerge o dano moral in re ipsa. O dano moral, no caso dos autos, não se prova por si, visto que não presumível, tratando-se, sim, de situação que se submete ao regime geral das provas (CPC/2015 art. 373, I). Precedentes. 4. Sem custas, pelo Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 5º, I, da Lei Estadual nº 14.634/2014. 5. Ação julgada procedente em parte na origem. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70077854008, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 01/08/2018).

(TJ-RS - REEX: 70077854008 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 01/08/2018, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/08/2018) (grifo nosso)

Assim, não há como conhecer da impugnação ao valor da causa, vez que arguida somente nas razões de apelação, estando, portanto, preclusa a manifestação do apelante. Tese rejeitada.

Desse modo, nego provimento ao recurso interposto pelo Município de Altamira.

IV - Do Recurso Interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

A Defensoria Pública do Estado do Pará alega que a sentença a quo afirma que haveria uma suposta incompatibilidade lógica na condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, tendo em vista que, ao fim e ao cabo, em ambos os casos o credor e o devedor da verba é a própria Fazenda Pública.

Não assiste razão ao apelo interposto pela Defensoria Pública, quanto ao pagamento de honorários. Explico.

Inicialmente destaco ser de meu inteiro conhecimento o teor da Súmula n. 421, do STJ, que afasta o dever do Estado de pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra este.

Ocorre que, o Pretório Excelso julgou, em sede de repercussão geral, o Tema 1002 (RE 1.140.005/RJ), devidamente publicado no DJE/STF em 06/07/2023, fixando as seguintes teses:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbência à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Nessa esteira de raciocínio, a sentença a quo deve ser reformada no tocante à fixação de honorários a serem pagos pelo Estado do Pará à Defensoria Pública no percentual de 10% (dez por cento), devendo o referido valor seja destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA e no mérito, Nego-lhe Provimento.

CONHEÇO O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Sr. Erivaldo Cezario dos Santos representado pela Defensoria Pública e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença a quo, para condenar o Estado do Pará na obrigação de pagar as verbas sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa os quais deverão ser revertidos em favor do FUNDO ESTADUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNDEP, instituído pela Lei Estadual nº 6.717/05, e depositados na conta corrente nº 182900-9, agência nº 015, do Banco do Estado do Pará - BANPARÁ (banco nº 037).”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos inicialmente pelo agravante em sede de apelação e de contrarrazões à apelação e, novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois como já esclarecido, no que diz respeito à alegação do Município, não há como conhecer da impugnação ao valor da causa, vez que arguida somente nas razões de apelação, estando, portanto, preclusa a manifestação do apelante. No mesmo sentido, em relação ao defendido pelo Estado do Pará, o Pretório Excelso julgou, em sede de repercussão geral, o Tema 1002 (RE 1.140.005/RJ), devidamente publicado no DJE/STF em 06/07/2023, fixando as seguintes teses:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbência à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

Dessa maneira, correta a decisão de condenar o Estado do Pará na obrigação de pagar as verbas sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa, as quais deverão ser revertidas em favor do FUNDO ESTADUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNDEP, instituído pela Lei Estadual nº 6.717/05.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 15689049, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 18/03/2025